Tribunal: STF
Processo: ADI 544
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE   INCONSTITUCIONALIDADE   -   CAUTELAR. RISCO
DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DO ATO - VENCIMENTOS  E  PROVENTOS  -  PRAZO
PARA A SATISFAÇÃO. Inexiste risco quando  o  ato  normativo  preve  o
pagamento de  vencimentos  e  proventos  até  o  último  dia  do  mes
respectivo. Optica da ilustrada maioria  que,  assim,  sobrepoe-se  a
individual  no  sentido  do  referendo  da  cautelar  deferida,  pela
Presidencia, durante as ferias.